Tribunal: TJBA
Processo: 8026998-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026998-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OR BA PATAMARES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ITALO DA CONCEICAO BRAGA SANTOS, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA

AGRAVADO: LEO DOS ANJOS VEIMROBER e outros

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE BLOQUEIO DE NUMERÁRIO VIA SISBAJUD DE EMPRESAS INDICADAS NA EXORDIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIAS SUPOSTAMENTE PENHORADAS. DECISÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8026998-14.2024.805.0000,
da Comarca de SALVADOR, sendo agravantes
OR BA PATAMARES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e OR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (novo nome empresarial da Odebrecht Realizações Imobiliárias e Participações S/A.)
e, Agravados
LEO DOS ANJOS VEIMROBER e MARIA APARECIDA FERREIRA VEIMROBER.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça